Tribunal: STF
Processo: AO 263
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
E  M E N T A: STF: competência originaria (art. 102, I,
"n").
              1. Para aferir-se da existência de maioria não impedida
ou suspeita no Tribunal de origem - de modo a afastar a incidência do
art.  102, I,  "n", CF -,  só se  contam os  juízes efetivos do orgão
competente para a causa; precedentes.
              2.  Se a maioria  dos integrantes  do órgão especial do
Tribunal  de  Justiça é  parte  em  demanda idêntica  áquela  na qual
suscitada  a inconstitucionalidade de  leis locais, relevantes para a
causa, mais que suspeitos, são impedidos para julgar a argüição, pois
o que se decidir se aplicará á demanda de que são autores.